Tribunal: TJSP
Processo: 2276395-88.2018.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
ACIDENTÁRIA - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA - ARGUIÇÃO DE ERRO MATERIAL NO QUE TANGE À ESPÉCIE DO BENEFÍCIO E VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS NO ACÓRDÃO LANÇADO - AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.
"Não configurados no Acórdão lançado o erro material reclamado e a alegada violação manifesta de norma jurídica na qual se funda a inicial da ação rescisória, não há que se

Ementa:
ACIDENTÁRIA - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA - ARGUIÇÃO DE ERRO MATERIAL NO QUE TANGE À ESPÉCIE DO BENEFÍCIO E VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS NO ACÓRDÃO LANÇADO - AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.
"Não configurados no Acórdão lançado o erro material reclamado e a alegada violação manifesta de norma jurídica na qual se funda a inicial da ação rescisória, não há que se cogitar de seu acolhimento com o simples propósito de ver reexaminada questão já decidida".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610940
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2276395-88.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autora MARTIN
SANTANA DE CARVALHO, é réu INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8o Grupo de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram improcedente a
ação rescisória. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE LORENZI
(Presidente), CYRO BONILHA, ALBERTO GENTIL, ALDEMAR SILVA, JOÃO
NEGRINI FILHO, ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Câmaras - Direito Público
Ação Rescisória no 2276395-88.2018.8.26.0000
Voto no 36.771
Ação Rescisória no 2276395-88.2018.8.26.0000 - Voto no 36.771
Comarca: São Paulo - 5a Vara de Acidentes do Trabalho
(Proc.1009998-59.2013.8.26.0053)
Autor:
Martin Santana de Carvalho
Réu:
INSS
ACIDENTÁRIA - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA -
ARGUIÇÃO DE ERRO MATERIAL NO QUE TANGE À
ESPÉCIE DO BENEFÍCIO E VIOLAÇÃO A LITERAL
DISPOSITIVO DE LEI - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS
NO
ACÓRDÃO
LANÇADO
-
AÇÃO
RESCISÓRIA
IMPROCEDENTE.
“Não configurados no Acórdão lançado o erro material
reclamado e a alegada violação manifesta de norma jurídica
na qual se funda a inicial da ação rescisória, não há que se
cogitar de seu acolhimento com o simples propósito de ver
reexaminada questão já decidida”.
Ação rescisória improcedente.
Martin Santana de Carvalho ajuíza a presente ação rescisória
objetivando, em síntese, a desconstituição do v. Acórdão prolatado pela C.
17a Câmara desta Corte que, em sede da ação acidentária por ele movida
contra o INSS, ratificou a r. sentença que delibera pela concessão de auxílio-
doença a seu favor (cópia do v. Acórdão nas páginas 29/35).
Embasando-se na disposição do inciso V do artigo 966 do
Código de Processo Civil, reclama o autor, em resumo, ter o Julgado
colegiado, ao conceder auxílio-doença (ratificando a condenação imposta ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Câmaras - Direito Público
Ação Rescisória no 2276395-88.2018.8.26.0000
Voto no 36.771
Ação Rescisória no 2276395-88.2018.8.26.0000 - Voto no 36.771
INSS pela r. sentença) errou na análise do pedido inicial que almejava
somente a concessão de auxílio-acidente, violando literal disposição de norma
jurídica, “...porque o Acórdão rescindendo rompeu com a situação jurídica
consolidada do requerente ao desrespeitar a sua situação fático-jurídica
atual, violando manifestamente norma jurídica, já que o benefício
erroneamente concedido sequer foi implantado, pois em perícia medica do
INSS o perito constatou que o autor não tem incapacidade laborativa e deu
alta...” conforme aponta. Assim, sob o pretexto de erro material no que tange
à espécie do benefício concedido, pede a antecipação de tutela e pugna pela
rescisão do v. Acórdão com a consequente concessão de auxílio-acidente.
Citado, o INSS ofertou contestação refutando a pretensão
deduzida e pugnando pela improcedência por não se configurar no caso a
reclamada violação de lei, “... pois não há cabimento em se alegar violação
manifesta de norma jurídica contra acórdão que tem fundamentação
adequada, fundada no livre convencimento ...” (páginas 55/59).
É o relatório.
Passo a decidir.
A despeito de toda a pretensão do autor, não vislumbro
caracterizada na espécie qualquer violação à literal disposição da lei,
tampouco a figura de erro material, a autorizar a abertura da via rescisória.
A razão é simples.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Câmaras - Direito Público
Ação Rescisória no 2276395-88.2018.8.26.0000
Voto no 36.771
Ação Rescisória no 2276395-88.2018.8.26.0000 - Voto no 36.771
Vê-se que o Acórdão prolatado ao ratificar a r. sentença, com a
consequente concessão de auxílio-doença no caso concreto, o fez embasado
na prova médica produzida no curso da demanda que, expressamente,
apontou estar ele, autor, em decorrência da lesão suportada no membro
inferior direito, total e temporariamente incapacitado para o trabalho
enquanto não se submeter a procedimento cirúrgico, de modo que não se
configura erro material ou violação de norma jurídica a definição pelo
Julgado da espécie do benefício deferido que, inequivocamente, é o devido
para o amparo previdenciário ao prejuízo profissional atestado tecnicamente
(ver páginas 20 e 29/35.
É de se assentar ser tranquila a Jurisprudência em matéria
acidentária no sentido de que o rigor processual pode ser mitigado em razão
da natureza da causa, de sorte que, ainda que tenha sido formulado pedido
certo de concessão de auxílio-acidente na demanda proposta como no caso,
não há óbice processual à concessão do benefício adequado à situação
encontrada pela perícia e demais provas produzidas nos autos.
Cumpre-me observar que, considerado o desfecho dado àquela
acidentária (amparo por auxílio-doença à inaptidão total e temporária
verificada), não há impedimento para o autor na hipótese de, se já
consolidada a lesão com consequente incapacidade parcial permanente,
ajuizar nova ação pleiteando o almejado auxílio-acidente.
Certo é que, em sede da presente ação rescisória, não se cogita de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Câmaras - Direito Público
Ação Rescisória no 2276395-88.2018.8.26.0000
Voto no 36.771
Ação Rescisória no 2276395-88.2018.8.26.0000 - Voto no 36.771
modificação do Acórdão lançado, revelando a argumentação trazida pelo
autor o mero propósito de ver reexaminada questão já decidida.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo improcedente a presente
ação rescisória. Sem imposição dos ônus da sucumbência por força da
expressa previsão legal (parágrafo único do artigo 129 da Lei 8.213/91).
LUIZ DE LORENZI
Relator